Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721541-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADILSON RODRIGUES CORDEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RETRATAÇÃO, formulado por ADILSON RODRIGUES CORDEIRO, do acórdão de n. 2004216 (Id 72626316), que não conheceu o Agravo Interno por intempestividade, que foi interposto de decisão de não conhecimento do recurso de Apelação por falta de comprovação do recolhimento de preparo. O acórdão n. 2004216 (Id 72626316) foi disponibilizado no DJEN do dia 10/06/2025 (Id 72756973) e o pedido de retratação foi protocolado em 26/06/2025, no nono dia útil após a publicação. A parte pretende a reconsideração do acórdão para afastar a má-fé e a multa de 3% fixada no julgamento unânime de inadmissibilidade do Agravo Interno interposto intempestivamente. Requer, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. No caso, o recorrente olvida que o pedido de retratação não é apto a modificar o acórdão lavrado em decorrência de julgamento por órgão colegiado, inexistindo tal modalidade de recurso no Código de Processo Civil. Assim, pela análise desta manifestação não há como ser conhecida a pretensão de revogação da multa fixada pela manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno (art. 1.021, § 4o, do CPC). No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, a parte desconsidera que o benefício foi inicialmente deferido no Id 60858703 e posteriormente revogado pela falta de juntada de documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, conforme decisão de Id 60859851, proferida pelo juízo de origem, que acolheu a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil. Além disso, o recorrente recolheu parte das custas processuais o que implica a renúncia à pretensão do benefício. Ressalto que, mesmo que fosse novamente analisado e eventualmente deferido nesta etapa processual, o benefício não terá efeitos retroativos de suprimento da deficiência do preparo ou da suspensão de exigibilidade da multa já cominada, conforme uníssono entendimento do c. STJ, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. AGRAVANTE QUE ABRIU MÃO DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DO PREPARO. FALTA DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da deserção do recurso especial por falta de comprovação do preparo no ato de interposição. 2. A parte agravante alegou que, apesar de ter solicitado a gratuidade de justiça, optou por recolher as custas de forma simples, renunciando ao pedido de gratuidade, mas não realizou o recolhimento em dobro das custas no prazo estipulado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente, ao não comprovar a concessão da gratuidade de justiça e não efetuar o recolhimento em dobro das custas no prazo, pode ter seu recurso especial conhecido. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo e que a ausência de preparo no ato de interposição do recurso especial, sem a devida regularização, resulta em deserção. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo após intimação para regularização, a falta de comprovação do preparo em dobro ou da concessão da gratuidade de justiça leva à aplicação da Súmula 187 do STJ, resultando na deserção do recurso. 6. A decisão agravada está em consonância com a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Tribunal. IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.783.268/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025. – g. n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno no agravo em recurso especial, mantendo a decisão de deserção do recurso especial por ausência de comprovação do preparo ou da concessão da gratuidade de justiça. 2. A parte embargante alega contradição no acórdão quanto à preclusão do pedido de justiça gratuita e à deserção do recurso, afirmando que o agravo interno visava à concessão da justiça gratuita para admissão do recurso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao pedido de justiça gratuita e à deserção do recurso especial. III. Razões de decidir 4. Há omissão no acórdão que deixa de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado nas razões de agravo interno, o qual, diante da declaração de hipossuficiência feita pela parte, deve ser deferido com efeitos ex nunc. 5. Não se observa contradição interna no acórdão embargado. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos e a ausência de comprovação do preparo implica deserção do recurso especial. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc. Tese de julgamento: "1. A concessão da assistência judiciária gratuita opera-se com efeitos ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. 2. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção, conforme a Súmula 187 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4o; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.412.710/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 770.855/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.02.2016. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.505.910/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025. – g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO NÃO EFETUADA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. JUIRSPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 2. O pedido de justiça gratuita, mesmo podendo ser formulado a qualquer tempo, "não retroage para alcançar encargos processuais anteriores" (AgRg no REsp 1.144.627/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/5/2012). 3. A jurisprudência desta Corte entende que, por não ter efeito retroativo, a concessão do benefício da gratuidade judiciária posterior à interposição do recurso não afasta da parte o ônus de realizar o respectivo preparo. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.438.201/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/8/2024; AgRg no AREsp n. 2.682.182/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2024; AgInt no RMS 7.179/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 6/11/2023; REsp n. 2.182.666/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN 2/4/2025, monocrática; AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 1o/12/2021; AgInt no AREsp 1.397.319/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/3/2019. 4. No caso, mantido o não conhecimento do recurso pela deserção, com incidência da Súmula 187/STJ, diante da não comprovação do recolhimento das custas do recurso especial, mesmo após intimação da parte para a regularização do preparo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.618.016/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITO NÃO RETROATIVO. 1. É entendimento deste STJ que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção recursal. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.576.239/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 20/5/2025. – g. n.) Em outras palavras, eventual concessão do benefício de gratuidade de justiça, cujo deferimento está condicionado à comprovação efetiva da condição de hipossuficiência, não terá efeitos retroativos de modo que não vai modificar os resultados das decisões anteriores nas quais foram fixados honorários advocatícios de sucumbência, reconhecida a deserção, e aplicada a multa no acórdão n. 2004216 (Id 72626316). Ainda assim, considerando que o deferimento de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo com efeitos “ex nunc” (art. 99 do CPC), faz-se necessário que o recorrente comprove a sua condição de hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, por se mostrar razoável e proporcional, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda familiar pela qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Ante o exposto, a petição de Id 73313791 não é o meio processual adequado para a modificação do acórdão, não havendo o que ser retratado. Caso persista o interesse na análise do pedido de gratuidade de justiça fica a parte recorrente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos informações sobre a renda familiar, a declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, bem como os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) contracheques de aposentadoria (INSS e da previdência complementar); (ii) meses de extratos bancários das instituições financeiras com as quais possui relacionamento; e, (iii) anos de declarações de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça Observe-se que para a interposição de qualquer recurso, o recorrente deverá recolher a multa a que foi condenado conforme prevê o § 5o do art. 1.021 do CPC, sob pena de não conhecimento e tendo em vista os efeitos “ex nunc” de eventual deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital